Tribunal: TJSP
Processo: 0013005-10.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – EXAME CRIMINOLÓGICO – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à análise do pedido de progressão do regime semiaberto ao aberto – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – EXAME CRIMINOLÓGICO – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à análise do pedido de progressão do regime semiaberto ao aberto – Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n. 0016337-93.2025.8.26.0000, estabelecendo a possibilidade de dispensa do exame criminológico nos casos de progressão do semiaberto para o aberto, mesmo após a alteração do art. 112, §1o, da LEP pela Lei 14.843/2024 – Caso concreto, entretanto, no qual recomendada a submissão do sentenciado a exame criminológico – Existência, inclusive, da prática de novo delito quando do cumprimento da pena em regime aberto anteriormente deferido ao ora agravante – Precedentes em casos análogos – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.